Tribunal: STF
Processo: ARE 1543380
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-doc. 38): 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A TÍTULO DE PROVIMENTO DE INTERCONEXÃO E USO DOS RECURSOS INTEGRANTES DAS REDES. ILEGALIDADE. 



    1. Não há lógica jurídica nem econômica alguma em tributar-se duplamente a mesma receita, pois as modificações levadas a efeito pelas autoridades impetradas fazem incidir sobre as transferências feitas de uma prestadora de serviços de telecomunicações para outra a mesma contribuição que já foi recolhida pela empresa que se utilizou da rede de dados da outra prestadora, sendo que esta já cobrou o serviço do seu usuário e já recolheu sobre o valor da fatura emitida ao consumidor a contribuição ao FUST. 



    2. A exigência fundada em entendimento administrativo inspirado na Súmula 7, de 15/12/2005, da ANATEL, relativa ao FUST, objeto da inicial e causa de pedir da segurança vindicada, ressuma maculada de patente ilegalidade. 



    3. Apelação a que se dá provimento.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 44).



    A parte recorrente alega, inicialmente, violação dos artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal, vez que ausente citação da União para formação de litisconsórcio passivo.



    No mais, sustenta afronta aos artigos 2º; 21, inc. XI; 170, inc. IV; 173, §40 ; 174 e 175, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, aduz que o Tribunal de origem, ao alterar a base de cálculo da contribuição para o FUST, “acabou por adentrar em questões eminentemente técnicas e insertas no âmbito do mérito administrativo, o que representa uma ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), e por consequência, uma indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito de competência da ANATEL” (e-doc. 51, p. 8 e 9).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    (...).



    O Exmo. Sr. Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator: — As impetrantes, sociedades empresárias que têm por objeto a prestação de serviço de telecomunicações impetraram o presente writ of mandamus visando assegurar seu direito liquido e certo de continuar a calcular e recolher as contribuições ao FUST sobre o valor total da sua receita bruta decorrente da prestação de serviços de telecomunicações cobrados do usuário final mediante a emissão de conta sem a Inclusão dos valores das transferências recebidas a título de Provimento de interconexão e uso dos recursos integrantes de suas redes tal como expressamente previsto no artigo 6° da Lei n°9,998/2000. 



    Aduzem que a Lei 9.472/97— Lei Geral de Telecomunicações — LGT — elegeu um modelo não monopolista para a Prestação do serviço de telefonia móvel garantindo ao usuário(1) a liberdade de escolha de sua prestadora e (2) o livre acesso ao serviço em qualquer ponto do território nacional (universalização de acesso), razão por que são as prestadoras desse serviço obrigadas a permitir. sempre gue solicitado e mediante ajuste entre elas. a Interligação de suas redes de modo a formar ‘vias integradas de livre circulação’, como previsto no artigo 146 da LGT. Assim sendo, malgrado seja o serviço de telefonia móvel contratado com uma prestadora para todo o território nacional, a sua prestação poderá envolver mais de uma prestadora de serviço; por conseguinte, as empresas de telefonia são, simultaneamente, cedentes da sua rede de dados, fornecendo passagem ao tráfego originado por usuários de outras prestadoras, bem como tomadoras ou usuárias das redes de dados das demais prestadoras, utilizando-se das vias de tráfego de dados das demais prestadoras. 



    Em razão dessa situação, as empresas de telefonia, conforme utilizem redes alheias, ou cedam as suas redes para o tráfego alheio, recebem ou pagam valores em razão dessa interconexão. 



    Com efeito, confira-se o texto normativo do artigo 146 da LGT qual estampa o conceito de interconexão bem como sua obrigatoriedade, verbis: 



    Art. 146. As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação, nos termos seguintes: 



    I — é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação; 



    II - deverá ser assegurada a operação integrada das redes, em âmbito nacional e Internacional; 



    III — o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo dever de cumprimento de sua função social. Parágrafo único. Interconexão a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acossar serviços nela disponíveis.



    O art. 77 da LGT por sua vez, determinou ao Poder Executivo o envio de projeto de lei para a criação de um fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações brasileiras, com o objetivo de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar a capacitação dos recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competição na indústria de telecomunicações. 



    VA-se, pois, que não há lógica jurídica nem econômica alguma em tributar-se duplamente a mesma receita, pois as modificações levadas a efeito pelas autoridades impetradas fazem incidir sobre as transferências feitas de uma prestadora de serviços de telecomunicações para outra a mesma contribuição que já foi recolhida pela empresa que se utilizou da rede de dados da outra prestadora, sendo que esta já cobrou o serviço do seu usuário e já recolheu sobre o valor da fatura emitida ao consumidor a contribuição ao FUNTTEL. 



    Com razão as impetrantes tendo-se em vista que o FUST — FUNDO DE UNIVERSALIZAÇA0 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Instituído pela Lei 9.998, de 17/08/2000, e regulamentado pelo Decreto 3.624, de 5/10/2000, cuja finalidade á de proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço, nos termos do disposto no Inciso lido art. 81 da Lei n ° 9.472, de 16 de Julho de 1997, e que, a teor do art. 6°, Inc. IV, da mesma lei, Incide no montante de um por cento sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, excluindo-se o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações — ICMS, o Programa de Integração Social — PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins.



    Com efeito, a regulamentação do FUST também prevê, no § 2° do art. 7° do Decreto 3.624/2000, que não haverá a incidência da contribuição de que trata este artigo sobre as transferências feitas de uma prestadora de serviços de telecomunicações para outra e sobre as guais já tenha havido o recolhimento por parte da prestadora que emitiu a conta ao usuário, nos termos de regulamentação emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações. 



    Logo, a exigência vergastada, fundada em entendimento administrativo inspirado na Súmula 7, de 15/12/2005, da ANATEL, relativa ao FUST, objeto das notificações de lançamento de débito contestadas na inicial e causa de pedir da segurança vindicada, ressuma maculada de patente ilegalidade. 



    À propósito, em matéria análoga, é dizer, o já citado FUST, são uníssonas as Turmas da Quarta Seção desta Corte em reconhecer a ilegalidade perpetrada pelas autoridades coatoras. Confira-se, a propósito, a APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 2006.34.00.000369-4/DF, Rel. Des. Federal HÉRCULES FAJOSES, SÉTIMA TURMA, na qual se afastou da base de cálculo do FUST as receitas provenientes da interconexão, bem como precedente em igual sentido da OITAVA TURMA, na APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0002837-38.2006.4.01.3400, Rel. Desa Federal MARIA DO CARMO CARDOSO. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação, para conceder a segurança requerida e assegurar às impetrantes o direito de calcular o valor devido a título de contribuição ao FUST de acordo com a Lei 9.998/2000 e demais regras estabelecidas pela ANATEL, excluindo-se a aplicação da súmula 07, de 15/12/2005.”



    De fato, divergir do Tribunal a quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.420.498-AgR/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 15/06/2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. TARIFA INTERURBANA. DELIMITAÇÃO DE ÁREA LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.289.233-AgR/SC, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 12/03/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente